Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701979-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEISE BOSI DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEISE BOSI DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0764867-38.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que determinou o aguardo do trânsito em julgado do RE n.o 1.491.414 para apreciar o pedido de expedição de RPV observando o limite de 20 salários mínimos. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a possibilidade de expedição da RPV observando o limite de 20 salários mínimos em razão do julgamento do RE n.o 1.491.414. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para determinar a expedição da RPV observando o limite de 20 salários mínimos. Preparo recolhido (ID 62866982). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em consulta aos autos de origem, não houve o indeferimento do pedido, tampouco determinação de expedição da RPV com limite de 10 salários mínimos. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator